Tribunal: TJES
Processo: 5001700-24.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001700-24.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANDERSON ANGELO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001700-24.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ANDERSON ANGELO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. ARTIGO 157, §2º, INCISOS
I E II, E ARTIGO 329, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

REDUÇÃO
DA PENA
-
BASE.
IM
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
S

JUDICIA
IS

FUNDAMENTADAS
DE FORMA IDÔNEA
.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
Restando comprovado que o
julgador
aplicou a pena-base com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2
.
T
anto nas Cortes de sobreposição, quanto no âmbito local,
é firme a compreensão sobre a
impossibilidade de
aviamento
de revisão criminal com fulcro em modificação de entendimento jurisprudencial.

3.
Ação revisional conhecida e julgada improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001700-24.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ANDERSON ANGELO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Revisão Criminal
interposta por
ANDERSON ANGELO DA SILVA
, por encontrar-se irresignado com a r. sentença prolatada
nos autos da ação penal nº
0001578-50.2007.8.08.0035
,
que

o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, à pena de
finitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, para cumprimento em regime
fechado.

Em suas razões, sediadas no Id nº 4617012, a douta defesa pugna pelo redimensionamento da dosimetria da pena, com o decote das circunstâncias judiciais desvaloradas e, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas.

Pois bem.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

V
ejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).

Outro não é o entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I - "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/02/2016). II - In casu, acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado
o acórdão
que
o
encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão
, condenatóri
o
ou absolutóri
o
, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da
tranquilidade
social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatório
s.

No ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Trata o artigo 59 do Código Penal das circunstâncias judiciais, as quais fornecem ao Magistrado os critérios necessários à fixação da pena-base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação penal.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o julgador aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao réu servirá como um índice para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

No caso focado foram valorados em desfavor do réu os vetores negativos da culpabilidade, personalidade e consequências do crime.

Assim,
observo que
não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria,
tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal
para a fixação da pena-base.

Ademais
,
verifico que almeja a defesa
a aplicação
de entendimento jurisprudencial
atualmente vigente,

tanto em relação ao decote das circunstâncias judiciais quanto à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas
.
Para tanto, cita precedentes
recentes
do
Superior Tribunal de Justiça
.

N
este ponto, cumpre-me destacar que o trânsito em julgado da sentença é datado de 22 de maio de 2007 (Id nº 4617013).

A
despeito dos entendimentos fixados, tanto nas Cortes de sobreposição, quanto no âmbito local,
é firme a compreensão sobre a
impossibilidade de aviamento de revisão criminal com fulcro em modificação de entendimento jurisprudencial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO, ESTUPRO E FURTO. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. POSSIBILIDADE À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR QUE NÃO AUTORIZA A REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não possibilita o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, sendo tal entendimento flexibilizado tão somente nas hipóteses em que haja novo entendimento benéfico ao réu e que tal entendimento seja relevante e atual (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, DJe de 22/10/2021; e RvCr n. 3.900/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, DJe de 15/12/2017), o que não é o caso dos autos. 2. Hipótese em que, à época do trânsito em julgado da condenação, a jurisprudência desta Corte não estava consolidada no sentido de ser inviável a utilização do histórico criminal do agente para valoração negativa da conduta social. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 637.902/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.534/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Como bem evidenciado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] é de suma importância registrar que o Édito Condenatório impugnado restou proferido ainda no ano de 2007, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, de modo que não se torna razoável ingressar com pleito revisional após o decurso de lapso temporal extremamente longínquo, com a simples pretensão de rediscutir as razões pelas quais o magistrado sentenciante alcançou o quantum de pena fixado”.

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.